Tribunal: STF
Processo: HC 231652
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INTEMPESTIVIDADE: ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Em 28.8.2023, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.8.2023, por Bruno Félix de Paula e outro, advogados, em benefício de Fabio Aparecido Duque de Freitas, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 8.8.2023 a 14.8.2023, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 823.914/SP. Na decisão questionada, tem-se a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 10).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 1.9.2023, foi interposto, em 11.9.2023, intempestivamente, o presente agravo regimental.



    3. O agravante sustenta que “a r.decisão em comento não apresentou fundamentação com base no caso em concreto, não podendo, tão somente, a fundamentação ser estabelecida com base na natureza do crime de tráfico de drogas, sem a devida justificativa da medida de extrema ratio” (fl. 7, e-doc. 12).



    Assevera que “a r.decisão que decretou a prisão preventiva é genérica, pois não apresentou a motivação concreta do porquê as anotações antigas pela prática de atos infracionais resultaria, no contexto dos fatos, a necessidade da segregação cautelar” (fl. 14, e-doc. 12).



    Argumenta que “o Paciente possui um filho de 02 anos de idade que depende do seu genitor, já que este é o único provedor do núcleo familiar” (fl. 17, e-doc. 12).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, os Agravantes pugnam pelo provimento do presente Agravo Regimental, em juízo de retratação ou por deliberação colegiada, na forma do art. 317, §3º, do RISTF, determinando o que for de direito, para fins de que seja dado seguimento ao Habeas Corpus, visando o seu conhecimento e deferimento. 



    Diante da existência de evidente flagrante ilegalidade, requer seja recebido o presente Agravo Regimental como se Habeas Corpus fosse, e seja concedida a ordem de ofício para afastar o ato coator, deferindo-se os seguintes pedidos: 



    a) Requer se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, determinando a revogação da prisão preventiva, pois ausentes os requisitos dos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal, com a devida expedição de alvará de soltura em favor do paciente, como medida de INTEIRA JUSTIÇA; 



    b)Requer seja corrigido o trânsito em julgado certificado no sábado dia 09/09/2023” (fls. 17-18, e-doc. 12).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. O agravo regimental não pode ser conhecido, pois intempestivo.



    5. A decisão questionada transitou em julgado em 9.9.2023 (e-doc. 11). 



    O agravo regimental foi interposto somente em 11.9.2023, após o decurso do prazo recursal de cinco dias corridos para a interposição de agravo regimental no processo penal (art. 317 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal). 



    6. O presente recurso é intempestivo, não sendo admissível a análise jurídica dos argumentos do agravante. Assim, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE .



    1. O recurso é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo do art. 317 do RI/STF. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem o feito não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder no presente caso. 3. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 217.885-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 190.716-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).



    7. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora